Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710976-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUIZ CARLOS BARRETO PIMENTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize a internação hospitalar e os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários solicitados pelo médico assistente em rede credenciada no Distrito Federal (autos de no 0701472-35.2024.8.07.0017, ID no 187865177). 2. Em suas razões, a agravante afirma que não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que cumpriu a sua obrigação contratual e legal. 3. Defende que no caso concreto não estaria caracterizada classificação de urgência ou emergência médica que justifique a manutenção da obrigação imposta. 4. Sustenta que a multa fixada a título de astreintes é desproporcional e desarrazoada diante do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do mérito, com a sua reforma. 6. Preparo recolhido (ID no 57101773, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 10. Os documentos que instruíram a petição inicial demonstram que o agravado precisou ser transferido para hospital da rede credenciada da agravante, porém localizado em Goiânia, oportunidade em que foi avaliado o tratamento adequado para o abcesso retal associado a câncer na mesma região, necessitando realizar o seguimento oncológico e o controle álgico no Distrito Federal (ID no 187868936). 11. A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize a internação do agravado para tratar o quadro de dor e inicie o seguimento oncológico, conforme prescrição médica, diante da urgência identificada na ocasião em que foi atendido, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. A controvérsia inerente à regularidade (ou não) da negativa ao tratamento pleiteado pelo agravado se refere ao mérito da demanda, que somente poderá ser resolvido em juízo de cognição exauriente, após a correspondente instrução probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 13. Sobre o conceito de emergência/urgência médicas, confiro precedente de minha Relatoria em que adotei conceitos do Conselho Federal de Medicina: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. GINECOMASTIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). (Acórdão no 1329621, 07002360720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. Como consequência da gravidade da enfermidade do agravado e do quadro de abcesso, o tratamento precisa ser providenciado o mais rápido possível, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. 15. Em relação às astreintes, não é possível identificar o descompasso com a obrigação e a urgência necessária. Cumprida a determinação judicial no prazo assinalado, não cabe a exigência de multa no período. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 20 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO